Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gradação na redução de carga horária. Servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. A gradação na redução da carga horária é própria da Lei Complementar no 954, de 20.11.2019, que dispõe sobre a concessão da redução de carga horária (art. 61, § 1o incisos I e II) de “até” 50% para o servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, porém exige a atuação de junta médica. Neste sentido: “O horário especial na razão de cinquenta por cento (50%) não é uma certeza, mas uma possibilidade que a lei confere, caso preenchidos os requisitos e verificado pela junta médica oficial qual a devida percentagem de redução que a situação analisada exige” (07045767120208070018 - (0704576-71.2020.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, PJe: 04/04/2021). O relatório médico apresentado aponta tempo de cuidados (5 sessões semanais) necessário, que pode representar percentual superior ao apresentado pelo laudo da junta médica oficial. Todavia, tais elementos constituem fatos a serem sopesados pela junta médica oficial, órgão definido pela Lei como competente para avaliação da redução de carga horária. Uma nova análise do caso pela Administração não restou afastada pelo acórdão. Neste quadro, não resta demonstrada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
3 – Ausência de omissão. Não restou demonstrada omissão quanto à legislação e jurisprudência, como pleiteia a embargante, de modo a ensejar a modificação do acórdão embargado. O Recurso Extraordinário com repercussão Geral referente à matéria (tema 1097) não teve julgamento de mérito, de modo que o acórdão não pode ser reputado em desconformidade com jurisprudência vinculante. De outra parte, o princípio da dignidade da pessoa humana não é suficiente para o acolhimento do pleito, pois é necessário que seja concretizado mediante a legislação de regência.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.